Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. VIA ADJACENTE. VIA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 34 E 36, CTB. ORÇAMENTO. INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que suscita, preliminarmente, a incompetência do Juízo, em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, alega culpa exclusiva do autor ou de terceiros pelo acidente automobilístico e, ainda, a ausência de danos materiais comprovados. Por fim, sustenta a litigância de má fé por parte do autor, ora recorrido. Requer seja julgado improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
3. Incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou pericias, a demonstrar a dinâmica do acidente. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
5. O art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. O art. 36, por sua vez, preconiza: “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”
6. As provas colacionadas aos autos corroboram as assertivas do autor, ora recorrido, quanto à dinâmica do acidente e quanto à responsabilidade da ré, ora recorrente, pela colisão dos veículos (ID 15466743).
7. Infere-se do contexto probatório que a ré, ora recorrente, agiu sem a cautela e atenção exigidas, pois, ao atravessar a via principal, saindo de uma via adjacente, com sinal intermitente, deu causa à intercepção da trajetória do autor, cujo veículo já trafegava em via pública, inexistindo, ademais, comprovação de suposto excesso de velocidade por parte do mesmo.
8. Em relação ao valor da condenação, é relevante que se apure o justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários e, assim, revela-se razoável e proporcional a indenização fixada, considerando o menor orçamento apresentado (ID 15466746)
9. Litigância de má fé. A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Tampouco se vislumbra no caso os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, ou conduta fraudulenta.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95).